Tribunal: TJSP
Processo: 1120512-25.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais. Prestação de serviços. Investimento da parte autora em mercado de títulos e valores mobiliários. Sentença que extinguiu a ação, nos termos do artigo 485, inciso VII, do Código de Processo Civil. Inconformismo da parte autora. Não acolhimento. Investimento realizado de maneira reiterada. Investidores demandantes que não podem ser equiparados a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais. Prestação de serviços. Investimento da parte autora em mercado de títulos e valores mobiliários. Sentença que extinguiu a ação, nos termos do artigo 485, inciso VII, do Código de Processo Civil. Inconformismo da parte autora. Não acolhimento. Investimento realizado de maneira reiterada. Investidores demandantes que não podem ser equiparados a meros investidores ocasionais. Relação contratual que não se sujeita ao Código de Defesa do Consumidor. Cláusula compromissória. Exame prioritário acerca da competência do Juízo Arbitral para apreciação das questões envolvendo a existência, a validade e a eficácia da Convenção de Arbitragem, que cabe ao Árbitro. Princípio da "Kompetenz Kompetenz". Aplicação do artigo 8o, parágrafo único, da Lei no 9.307/96, e da tese consolidada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso desprovido.